Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744723-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. F. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME AGRAVADO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto Pela executada G. F. COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – ME em face do despacho ID 20333436 que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, determinou que se aguardasse o retorno dos autos do NULEJ com o resultado da hasta para analisar a petição ID 73843386 (autos de origem), em razão desta ter sido protocolada em momento posterior designado para ocorrer o primeiro leilão de bem imóvel objeto de penhora nos autos. Sustenta a agravante, em suma, que existe leilão judicial do bem em questão em andamento no site https://www.leiloeirosdebrasilia.com.br/lotes/336-001-posto-de-gasolina#principal que se iniciou em 05/10/20 às 12h50m e se findará em 08/10/20. Alega existir vicio insanável no edital do leilão, consistente em erro no valor de avaliação do imóvel. Afirma que a decisão ID 69765933 determinou que fosse atualizado o valor de avaliação do imóvel para posterior leilão, tendo sido apurado o valor atualizado no importe de R$3.282.437,52, contudo, no edital de leilão constou apenas o valor de R$3.000.000,00, de modo que o leilão deve ser cancelado com urgência para que seja corrigido o equívoco, em observância ao disposto no art. 886, inc. II, do CPC. Ressalta que a discrepância no erro de valor no edital do leilão é de R$ 282.437,52, praticamente o valor da própria dívida perseguida no feito, cerca de 10% do valor do imóvel, merecendo a devida correção sob pena de causar prejuízo às partes. Destaca estarem presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal. Pugna, liminarmente, seja concedida a tutela antecipada recursal para que seja determinado o cancelamento do leilão em andamento até o julgamento do presente feito. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular (ID 20333441/20333442). É o relato do necessário. DECIDO. De plano, verifico que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. O artigo 932 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme se vê: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Na hipótese dos autos, verifico que a agravante aponta como despacho recorrido aquele colacionado no ID 20333436, cujo teor transcrevo abaixo: " Por ora, considerando que o primeiro leilão estava designado para a data de hoje, 05/10/2020, às 12h50min, e que a petição de ID 73843386 fora protocolada em momento posterior ao mencionado, aguarde-se o retorno do NULEJ com o resultado da hasta." Analisando a manifestação do juiz singular, constata-se a ausência de conteúdo decisório, cuidando-se, a bem da verdade, de simples despacho. Nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. Nesse sentido, é o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: “(...) Contra despacho que determina a emenda da inicial não cabe recurso, em face da ausência de qualquer conteúdo decisório. (...)” (AgRg no Ag 795.153/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJe 23/10/2008); “Não cabe recurso do despacho que determina a emenda ou a complementação de inicial da ação” (STJ – 5a Turma, Resp 66.123-RJ, rel. Min. Edson Vidigal, não conheceram, v.u). Por outro lado, verificando-se que o Juízo de origem não teceu qualquer análise de cunho decisório acerca do pedido de cancelamento da hasta pública, não pode esta instância revisora proceder com a análise do pedido, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Outrossim, em consulta aos autos de origem, constata-se que a terceira interessada - WINNER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME – promoveu o pagamento do débito discutido nos autos e igualmente requereu o cancelamento do leilão. De todo modo, enquanto não houver a efetiva análise do pedido pelo Juízo de origem, com o indeferimento do pedido de cancelamento do leilão, não há que se falar em prejuízo à recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora